Tribunal: TJDFT
Processo: 0700991-83.2025.8.07.0002
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONVERSÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3o, § 2o, DO DECRETO-LEI 911/69 REJEITADA. EXCESSO DE COBRANÇA NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a sentença da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que rejeitou os embargos à execução opostos pela apelante em face de execução, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança de encargos abusivos afasta a mora do devedor; e (ii) estabelecer se o art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69 é inconstitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 722 (REsp 1.418.539/MS), reconheceu a validade do dispositivo legal, estabelecendo que nos contratos firmados na vigência da Lei 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 382928/MG, fixou que o art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 foi recepcionado pela Constituição Federal, sendo igualmente válidas as sucessivas alterações efetuadas no dispositivo
5. A ausência de prova de cobrança de encargos abusivos inviabiliza a descaracterização da mora e justifica a improcedência dos embargos à execução.
6.Recurso conhecido e desprovido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Tese de julgamento: "1. A constitucionalidade do § 2o, do art. 3o, do Decreto-Lei 911/69 foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Cabe ao devedor comprovar a existência de encargos ilegais ou abusivos para descaracterizar a mora."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXI; CPC, arts. 282, 312, 319; Decreto-Lei 911/69, art. 3o, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.418.539/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14.05.2014; STF, RE no 382928/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 22.09.2020.